Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700960-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GERMINO VERAS AGRAVADO: RONALDO CUNHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de desocupação liminar do imóvel locado ao agravado. A agravante afirma que o contrato de locação findaria em 09 de outubro de 2021, contudo, desde fevereiro de 2021, o agravado deixou de honrar com o pagamento da obrigação; que o Agravado não é pessoa vulnerável, ensejada pela Pandemia da COVID-19, já que trabalha e tem inclusive a intenção de desocupar o imóvel, não se aplicando a decisão proferida na ADPF 828-DF; que o valor devido pelo agravado/locatário faz grande diferença em seu sustento, prejudicando assim sua subsistência; que foi prestada caução, em 25/06/2021, um dia após a distribuição da inicial, em conta de depósito judicial. Requer o agravante, assim, seja concedida a medida liminar pleiteada, para desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, conforme caução prestada, de acordo com o artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.425/1991. Brevemente relatados, DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que a decisão agravada versa sobre tutela provisória de urgência, consoante hipótese prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Em análise prefacial, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET), proibiu a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020 (art. 9o). São hipóteses previstas na Lei de Locações, nas quais é concedida a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Escoado o referido regime transitório fixado em lei, posteriormente, em 15/04/2021, foi ajuizada no STF, a ADPF 828-DF, na qual o relator, Ministro Roberto Barroso, deferiu, parcialmente, a medida cautelar para: “iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.” O Ministro Roberto Barroso registrou, “por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade.” Com efeito, no caso, verifica-se que a decisão agravada, diante da ausência de critérios objetivos para a aferição da vulnerabilidade do locatário, adotou como parâmetro o valor do aluguel, de apenas R$ 680,00, o que se afigura, prima facie, razoável, mormente por inexistir outros dados concretos para a correta aferição da situação de eventual vulnerabilidade do agravado. A propósito, a agravante, neste recurso de cognição restrita, procura afastar o critério escolhido, mediante a juntada de documento e argumentos que não foram submetidos ao juízo de origem e que, por importar em inadmissível supressão de instância e inovação recursal, não devem ser analisados nesta Instância. Com efeito, “Evidenciado que nas razões do recurso foram trazidas alegações e documentação não submetidas ao Juízo a quo pela petição que ensejou a decisão agravada, em verdadeira inovação recursal, eventual manifestação do Colegiado acerca das matérias acarretaria indevida supressão de instância, o que inviabiliza sua apreciação.” (Acórdão n.978675, 20160020376176AGI, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016) Cabe destacar que a própria agravante informa a intenção do agravado de desocupar o imóvel, o que pode resultar, diante de tal venha a ocorrer, na perda superveniente do objeto em relação ao despejo liminar pretendido, remanescendo apenas a cobrança dos valores locatícios em atraso (R$ 3.393,19). Assim, é razoável, por ora, ante o já explicitado, preservar o direito social à moradia (art. 6o, CF/88), até como fonte de garantia de isolamento social e eficaz mecanismo de contenção da disseminação do vírus COVID-19, conforme informa a ciência, sem descurar, ainda, que o tema reclama a necessária instrução probatória e observado o contraditório pelo agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar requerido, sem prejuízo de nova reapreciação da questão, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora